Tribunal: TJBA
Processo: 8002825-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002825-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA PERPETUA RIBEIRO BASTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE. PLANSERV.
HOME CARE
. INDICAÇÃO MÉDICA. DECISÃO REFORMA
DA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1. A autora se insurge em face da decisão que lhe concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência, por entender ter direito ao
home
care
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, na origem, a agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos legais pertinentes (art. 300, do CPC), relacionados ao fornecimento de
home
care
em seu favor, pelo ente estatal.

III. Razões de decidir

3.
O relatório médico que instrui os autos, elaborado por profissional que acompanha a paciente, indica de forma minuciosa a necessidade de internação domiciliar integral (
home
care
) com suporte técnico de enfermagem em regime ininterrupto (24 horas), justificando que o quadro clínico da agravante demanda medidas preventivas rigorosas, como mudança de decúbito frequente para evitar úlceras por pressão, aspiração orotraqueal em razão do risco de broncoaspiração, e monitoramento constante dos sinais clínicos.

4. A agravante é pessoa
idosa, com 78 (setenta e oito) anos de idade, diagnosticada com Doença de Alzheimer em estágio avançado, acamada, portadora de síndrome demencial severa, submetida à gastrotomia (GTT) para alimentação, com histórico de disfagia, infecções urinárias recorrentes e hipertensão arterial sistêmica, além de apresentar incontinência e mobilidade comprometida, fatores que a tornam absolutamente dependente de cuidados contínuos e vigilância técnica.

5. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas, não, o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física da paciente.

6.
Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home
care
, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão.

7. E
stão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, especialmente diante da fragilidade do estado clínico da paciente, da inequívoca recomendação médica para assistência integral, e do potencial risco de agravamento ou morte diante da ausência de vigilância técnica ininterrupta.

8. Com o julgamento do recurso principal, resta prejudicado o recurso interno.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão reformada.

10. Agravo de instrumento conhecido e provido.

11. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002825-52.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA PERPETUA RIBEIRO BASTOS
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator